Tribunal: TJES
Processo: 0005381-65.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005381-65.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERSON ANTUNES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pelos fundamentos expostos pelo E. Relator, também voto pelo IMPROVIMENTO DO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0005381-65.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERSON ANTUNES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO MAFFEI PROFILO - ES28738

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposta pela Defesa de
VANDERSON ANTUNES DA SILVA
buscando a reforma da sentença de fls. 479/480, proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que condenou o apelante como incurso nas iras do art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 29, ambos do Código Penal, a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal e §2º do art. 389 do Código de Processo Penal, visto que ficou preso preventivamente por mais de 02 (dois) anos.

A inicial narra em síntese que:

“(...) no dia 8 de dezembro de 2011, por volta das 9:00h, na Rua índio Carajás, Bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha/ES, um adolescente (já falecido, conforme relatório final do IP - depoimento a fls. 47/50 e em filmagem feita pela autoridade policial), com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo em Júnior Rodrigues, causando as lesões descritas no laudo de fls. 21, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte. O motivo do crime foi acerto de contas relativo a tráfico de drogas na região. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atacada pelas costas, sem prévia discussão, quando transitava por via pública, sem ter motivo para esperar que fosse agredida. O denunciado participou do crime, pois, portando arma de fogo - sem autorização e em desacordo com disposição legal ou regulamentar (auto de apreensão a fls. 114) - acompanhou o adolescente e lhe deu abertura, visando minimizar as chances de defesa da vítima (...)”.

Destaco, inicialmente, que por incontestes a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 29 do Código Penal, tendo como incontroverso a dosimetria da pena pugnando pela redução da pena abaixo do mínimo legal haja vista a presença de duas atenuantes –
confissão
e
menoridade relativa
.

Pois bem.

Da análise da dosimetria da pena da sentença ora objurgada, verifico que o douto Juízo
a quo
valorou negativamente a circunstância judicial
culpabilidade
.

Além disso, entendeu o Conselho de Sentença que o motivo do homicídio foi torpe, o que deve ser considerado pelo douto Juízo de 1ª Instância para dosar o
quantum
de pena entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, conforme art. 121, §2º, do Código Penal.

Portanto, utilizando-se da discricionariedade vinculada, entendeu o douto Juízo
a quo
fixar a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. E, presentes as atenuantes da menoridade relativa e a confissão espontânea, fixou a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão, ou seja, o mínimo legal.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 29 do Código Penal, entendeu o nobre Magistrado pela participação de menor importância de modo de diminuiu a pena em seu grau máximo, ou seja, 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão.

Nesse aspecto, não merece prosperar o pedido da douta Defesa pela diminuição da pena abaixo do mínimo legal, haja vista disposto na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ATENUANTE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.

2. A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
encontra óbice na Súmula 231 do STJ
.

3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar-lhe provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.758.795/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021) (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS DOSIMETRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREJUDICADO SÚMULA Nº 231 DO STJ COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POSSIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA STJ APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS REINCIDÊNCIA SOMADA À QUANTIDADE E NOCIVIDADE DE DROGA - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS VEDAÇÃO DO ARTIGO 44 DO CP CUSTAS JUÍZO DA EXECUÇÃO RECORRER EM LIBERDADE DETRAÇÃO PREJUDICADO APELANTE EM LIBERDADE APELO DESPROVIDO. 1. Dosimetria: No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68, caput, do Código Penal. Observa-se que, na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal e as disposições do art. 42, da Lei de Drogas, obedecendo ao critério trifásico, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 33, caput , da Lei de Drogas, que prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa, fixou a pena-base no mínimo legal, como pretendido pela douta Defesa. 2. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Precedentes STJ. 3
. A despeito da discussão acerca dos efeitos secundários da suspensão condicional da pena, o fato é que, mesmo que a reincidência não fosse considerada na segunda dosimétrica, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022) (Destaquei)

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INVIABILIDADE DE EXCLUIR A QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE DE AGUARDAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA CONSERTO DO PORTÃO PARA FINS DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS À DEMONSTRAR A QUALIFICADORA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTRAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA E COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. MODULAÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB OU AO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 9.
Considerando que a pena do crime de corrupção de menores já foi fixada no mínimo legal (01 um ano de reclusão), o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa não importa em alteração da sanção corpórea, em razão do que dispõe a súmula 231 do STJ
.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 013170032083, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022) (Destaquei)

Também esse o entendimento do douto Procurador de Justiça Almiro Gonçalves Rocha (ID nº 3203265):

“Adentrando ao cerne do apelo, e examinando a r. sentença vergastada, observa-se que o douto Magistrado, ao individualizar a pena cominada ao apelante, reconheceu os dois redutores mencionados, referentes às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Todavia, com a aplicação dos citados moduladores de pena, a pena-base foi fixada no seu patamar mínimo (12 anos), razão pela qual não comporta reduções ainda mais significativas nessa etapa, nos termos da jurisprudência remansosa das Cortes Superiores, expressada na Súmula nº 231 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Ante ao exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter os termos da r. sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL – JURI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PRESENTES ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – APELO IMPROVIDO.

1. Incontestes a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado, pugna a douta Defesa somente pela redução da pena no quantum abaixo do mínimo legal pela presença das atenuantes confissão espontânea e menoridade relativa, porém incabível pelo disposto na Súmula 231 do STJ.

2. APELO IMPROVIDO

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL 0005381-65.2012.8.08.0035, tendo como apelante VANDERSON ANTUNES DA SILVA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator.